Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROBÔ DE INVESTIMENTOS. INVESTIMATIC PRO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA UTILIZAÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROMESSA DE LUCROS. AUSÊNCIA DA DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DE RISCOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PEDIDOS.
1. Os princípios da não surpresa e do contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil vigentes nos seus arts. 9o e 10, preveem a necessidade de se oportunizar manifestação prévia a respeito das matérias processuais a serem utilizadas como razão de decidir, não havendo necessidade de intimação específica.
2. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito.
3. O art. 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz. 3.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias.
4. Cabe analisar a responsabilidade dos réus pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detinham toda expertise do negócio e operavam com fundos disponibilizados pela parte autora. 4.1. Na relação consumerista o chamamento ao processo é vedado, exceto na única hipótese descrita do art. 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
6. Nos termos do art. 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento sofrido pelo consumidor.
7. Para a responsabilização civil de pessoa natural ou jurídica, é necessário demonstrar a participação efetiva no resultado.
8. A responsabilidade pelo insucesso das transações pode ser atribuída aos réus, uma vez que prometeram lucro, mas não entregaram o resultado, nem comprovaram que cientificaram a autora de todos os riscos deste tipo de investimento.
9. O art. 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles, não importando o valor que lhes foi conferido.
10. Recursos conhecidos. Recurso dos réus Vladimir França Nogueira e Vanessa Barbosa Martins provido. Recurso dos demais réus e da autora, não providos.